Tribunal: TJSP
Processo: 1115719-04.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais - ilegitimidade passiva - matéria a ser analisada com o mérito - transações em conta corrente de titularidade de pessoa jurídica - relação de consumo não evidenciada - inversão do ônus probatório que, contudo, encontra amparo no art. 373, §1o do Código de Processo Civil, posto a negativa da autora quanto à realização das transações - ônus probatório do qual

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais - ilegitimidade passiva - matéria a ser analisada com o mérito - transações em conta corrente de titularidade de pessoa jurídica - relação de consumo não evidenciada - inversão do ônus probatório que, contudo, encontra amparo no art. 373, §1o do Código de Processo Civil, posto a negativa da autora quanto à realização das transações - ônus probatório do qual a ré não se desincumbiu - transações realizadas fora do perfil da titular da conta - dever de segurança inerente ao contrato entabulado entre as partes - inobservância pela ré - negligência - dever de reparação dos danos decorrentes do ato ilícito - arts. 186 e 927 do Código Civil - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.